Tribunal: TCU
Processo: 011.002/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação apontando suposta impropriedade na Licitação 1/2023 realizada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) com o objetivo de contratar de serviços de publicidade a serem prestados por intermédio de agências de propagandas, com valor estimado de R$ 380 milhões, para o período de 12 meses.

Inteiro teor:
Acórdão 1628/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Deputada Federal Carla Zambelli Salgado de Oliveira a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação 1/2023, sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Correios, cujo objeto é a contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda; Considerando que a autoridade representante se insurge, em suma, contra o montante previsto para a contratação do objeto licitado, da alçada de R$ 380 milhões pelos doze primeiros meses de vigência contratual, o que seria, segundo defende, desarrazoado e destoante do princípio constitucional da moralidade; Considerando que o Ministro-Relator autorizou realização de oitiva prévia da entidade licitante para se manifestar acerca das irregularidades apontadas na inicial (despacho à peça 15), bem como a realização de diligência à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST-MGI; Considerando a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 46-48, que examinou as respostas apresentadas em atendimento às medidas saneadoras, concluindo fundamentadamente que: - com relação à definição do volume de recursos previsto para a contatação, o Relatório Técnico 41425360 (peça 32) cita estudo técnico que, considerando as linhas de negócio, o ciclo de vida dos produtos, as receitas geradas/projetadas e as estratégias de marketing para cada ciclo, havia identificado, a partir de premissas e critérios estabelecidos, os valores necessários para suportar as ações de publicidade (peça 32, p. 3-5, 17-18 e 20-21), sendo observado o limite definido no § 1o do art. 93 da Lei 13.303/2016, que é de 2% da receita bruta do exercício anterior ao dispêndio; - quanto ao retorno das campanhas publicitárias, os Correios acentuaram que o cálculo do referido benefício é realizado posteriormente pelo Departamento de Comunicação Corporativa Estratégica, em conjunto com a Diretoria de Negócios, "quando do planejamento e execução de cada uma delas"; - os Correios lograram evidenciar tanto a necessidade da citada contratação quanto as bases para a definição do volume de recursos a ela associados; e - no que tange à SEST-MGI, os esclarecimentos técnicos prestados por esse órgão mostram-se suficientes para se concluir pela ausência de desconformidade no montante de recursos especificado pelos Correios para custear os serviços publicidade e propaganda, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, com fundamento no art. 87, § 2°, da Lei 13.303/2016 c/c arts. 235 e 237, inciso I e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal e art. 103, § 1°, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e à autoridade parlamentar representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 011.002/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Deputada Federal Carla Zambelli Salgado de Oliveira 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.